Tribunal: TJDFT
Processo: 0711254-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711254-39.2019.8.07.0018 APELANTE: VALDIR DE CASTRO MIRANDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de petição (id 15326359) em que se requer o efeito suspensivo à apelação, a fim de sobrestar a sentença da 3a Vara da Fazenda Pública, que indeferiu a inicial dos embargos de terceiros, sob o argumento de que eventual constrição nos autos do Proc. 0704392-52.2019.8.07.0018 não ocorrerá sobre bens que possua, mas do Distrito Federal, tendo em vista o levantamento de numerário pelo embargante que não lhe pertencia, pois decorrente da indevida liberação de alvará relativo a outro processo (0704523-27.2019.8.07.0018). Inicialmente, tece considerações acerca da natureza alimentar da verba, objeto dos autos 0704392-52.2019.8.07.0018, no qual se trata de cobrança de honorários sucumbenciais. Alega, em suma, que, por decorrer de determinação do Juízo a quo, não pode ser responsabilizado por erro procedimental da Secretaria na liberação de importância em cujo processo é credor, pois ainda que decorrente da pesquisa pelo BACENJUD, que deveria ter sido colacionada na execução movida pelo Distrito Federal, trata-se da mesma devedora, que não adimpliu a dívida integralmente. Sustenta que, com a paralisação da atividade produtiva, decorrente do momento pandêmico por que passa o País, terá imensa dificuldade para manter o necessário à sobrevivência, uma vez que é pessoa idosa, afirmando ser indevido o bloqueio de valores que aufere no seu trabalho profissional por força de conduta a que não deu causa. Requer a concessão do efeito suspensivo até o julgamento final. 2. Ao contrário do alegado, não pende de apreciação pedido de efeito suspensivo no apelo, pois formulado posteriormente à interposição. Não vejo configurados, em princípio, os requisitos do CPC 1.012, § 4o. O trânsito em julgado da sentença homologatória do acordo entre o apelante e a devedora não obsta a devolução de importância levantada indevidamente, ainda que por equívoco, também da Secretaria do Juízo, que juntou documento em processo diverso, sob pena de enriquecimento ilícito. Ainda que não tenha dado causa à juntada equivocada, o apelante teve condições de perceber o erro, pois do formulário de consulta ao sistema BACENJUD, cujos valores levantou posteriormente, consta expressamente o número do processo do qual ele não é parte, bem como o nome do legítimo credor - Distrito Federal (id 40717065 dos autos 0704392-52.2019.8.07.0018). Por fim, não há risco de dano grave ou de difícil reparação, pois a decisão exarada no Proc. 0704523-27.2019.8.07.0018 apenas determinou-lhe depositar o valor levantado indevidamente, enfatize-se, valor que não lhe pertence, no prazo de cinco dias. 3. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Intimem-se. Brasília, 06/04/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR